Tribunal: TJDFT
Processo: 0712969-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0712969-05.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO PEREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: THAISSA LORENA GOMES DE MORAES, ELLEN RABELO GUIMARAES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelas advogadas constituídas ELLEN RABELO GUIMARÃES e THAÍS LORENA GOMES DE MORAES, inscritas na OAB/DF sob os números 62.891 e 50.402, respectivamente, em favor de BRUNO PEREIRA DOS SANTOS, onde apontam como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal de Santa Maria. Argumentam as impetrantes que o paciente está preso por lapso superior ao permitido legalmente (205 dias), sem que tenha sido encerrada a instrução, uma vez que na audiência realizada em 19/3/2021, embora tenham sido ouvidas as testemunhas e interrogado o paciente, a Defesa apresentou requerimento de juntada de imagens nos autos. Aduzem que a prova deveria ter sido produzida pelo Ministério Público, o que não ocorreu, de modo que o paciente não pode ser penalizado pela demora na resposta ao requerimento encaminhado pelo Juízo processante em 15/4/2021. Requerem, desta forma, a concessão de liminar pela qual o paciente seja colocado em liberdade. No mérito, pede a confirmação da liminar. Em alternativo, que sejam aplicadas medidas cautelares alternativas à prisão, preferencialmente a monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. Afere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 13/10/2020, porque coagiu João Pedro e Daniel Elias a lhe acompanhar até determinado local, onde foram apontados por um terceiro elemento como autores de roubo a bicicletas. Em razão disso, o paciente ordenou que as vítimas deixassem suas bicicletas no local, subtraindo-as. O paciente ainda determinou que as vítimas não falassem sobre o ocorrido, notadamente para a polícia. Trata-se, à toda evidência, de conduta gravíssima, que exige efetiva resposta estatal, a fim de acautelar o meio social, abalado pela atuação do paciente. Ao exame dos autos se verifica, ainda, que o paciente foi condenado em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da LAD), à pena estabelecida em 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Consta da sentença, proferida em 26/3/2020, que BRUNO é reincidente (fls. 41/58). Desta forma, pela análise perfunctória, própria dos pedidos liminares, é possível verificar a necessidade da medida constritiva em desfavor do paciente, a fim de resguardar a ordem pública, requisito disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal. No que concerne ao suposto excesso de prazo, não consta dos autos documentação suficiente para que seja analisada esta questão. As impetrantes não trouxeram cópia da ata de audiência na qual teriam supostamente pugnado pela produção de provas. Assim sendo, deficiente a instrução no que diz respeito ao alegado excesso de prazo, referida questão demanda análise percuciente a ser realizada pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ, após informações e parecer da d. Procuradoria de Justiça. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-, 4 de maio de 2021 09:55:04. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora